Tribunal: STF
Processo: HC 241010
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Jorge Eduardo Naime Barreto, sob a alegação de constrangimento ilegal consubstanciado nos autos da Ação Penal 2.417/DF, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente. 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente no dia 7.2.2023 e, desde então, encontra-se recluso há mais de 400 dias em decorrência dos fatos relacionados ao episódio de 8.1.2023, nesta Capital.



    Alegam que “o ministro relator, através de uma argumentação superficial e desassociada a parte do processo que tange ao réu, manteve a prisão provisória do defendente”. (p. 3)



    Aduzem que a defesa não pode efetivamente participar do processo e que o contraditório vem sendo rotineiramente violado. (p. 7)



    Sustentam que o paciente é pessoa idônea, detém cargo público, com 31 anos e 2 meses de serviços prestados à sociedade e uma reputação a zelar. (p. 15)



    Por fim, alegam que a prisão do paciente não pode e não deve ser mantida “com base em ilações infundadas e uma decisão que nega um direito tão primordial como a liberdade”. (p. 31)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a “nulidade da decisão que em que pese reconhecer a irregularidade decorrente do fato da defesa ter sido mantida sem acesso aos autos durante recebimento da denúncia, deixa de proceder com a anulação do acórdão que recebe a denúncia, reconhecendo no mértio a nulidade, oportunizando novo julgmanento para fins de recebimento da denúncia. Seja concedida ordem de ofício a fim de reconhecer nulidade do acórdão que recebeu a denúncia, bem como que seja concedida ordem de ofício a fim de relaxar a prisão do réu, haja vista flagrante ilegalidade e teratologia. Seja reconhecida a ofensa ao princípio da Colegialidade, manifestando-se a presidência desse Egrégio Tribunal acerca da violação, haja vista que a decisão impugnada aponta violação a tal princípio quando do recebimento da denúncia, ocasião em que a turma não renovou decreto prisional, e ainda assim o réu foi mantido preso por opção do relator em descumprir a decisão colegiada.” (p. 36-37)



    O presente writ foi a mim distribuído por força de prevenção com os HC 229.264/DF e HC 235.821/DF.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifica-se que em 13.5.2024, nos autos da AP 2.417/DF, foi concedida ao paciente a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares. A decisão foi proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes que registrou, em síntese:



    “Dessa forma, a transferência do denunciado para a reserva remunerada, conforme Portaria n. 243, de 6.5.2024, torna sua condição similar à dos réus Klepter Rosa Gonçalves, Fábio Augusto Vieira e Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, que tiveram suas prisões preventivas revogadas”.



     Encerrada a investigação policial e iniciada a ação penal, com o recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para a garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que pudessem atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, uma vez que houve reestruturação total do comando da Polícia Militar do Distrito Federal.



     Dessa maneira, a eficácia da prisão preventiva já se demonstrou suficiente, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: Pet 10405, decisão de 8/9/2023, de minha relatoria; Pet 11075, decisão de 15/12/2023, de minha relatoria; Pet 11022, decisão de 15/12/2023, de minha relatoria; Pet 10995, decisão de 15/12/2023, de minha relatoria; AP 1185, decisão de 22/11/2023, DJe 23/11/2023, de minha relatoria; AP 1166, decisão de 22/11/2023, DJe 23/11/2023, de minha relatoria; AP 1123, decisão de 22/11/2023, DJe 23/11/2023, de minha relatoria, HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



     Assim, é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e Pet's deles derivadas, todos de minha relatoria.



     Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, CPF nº 563.694.411-04, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (...)”



    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do paciente a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente